Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723078-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO DA SILVA BASTOS IMPETRANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON em favor de ROGÉRIO DA SILVA BASTOS, apontando como coatora o magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo e como ilegal a decisão que ameaça decretar a prisão preventiva do paciente no processo no 0704296-30.2025.8.07.0017. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente intimado a prestar depoimento sobre fato ilícito atribuído a si por sua ex-companheira, que o acusou de tê-la empurrado durante uma discussão. Informa ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e ser o único responsável pela guarda de fato de seu filho menor, portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDH). Afirma que embora tenha sido deferida medida protetiva em favor da ofendida, não há elementos concretos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva, a qual, caso ocorra, causará prejuízos irreparáveis à criança, cujos cuidados e sustento são feitos exclusivamente pelo pai. Com tais argumentos, requer a concessão liminar de salvo-conduto para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, afastando o risco de prisão preventiva. Subsidiariamente, caso já tenha sido decretada a prisão, pleiteia a revogação da medida e a expedição de contramandado. Ao final, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem para assegurar a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da sentença. É o relatório. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Depreende-se, por via reversa, que o writ não se destina a servir de remédio para todos os males de direito que venham a acometer o indivíduo – além dos estritos casos de privação ou ameaça à liberdade. Não por acaso, o STF e o STJ já pacificaram orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido – de forma excepcional – quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. É o que se extrai dos mais julgados abaixo: (...) 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. (...) (HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.) (...) 1. Tem-se habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso ordinário cabível, o que somente é admitido em caráter excepcional pela jurisprudência desta Corte e do egrégio Supremo Tribunal Federal, quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (AgInt no HC n. 820.013/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 29/8/2023.) (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Extrai-se dos autos de origem (0704296-30.2025.8.07.0017) que a ofendida registrou ocorrência policial informando ter convivido com o paciente por 8 anos, com quem tem um filho. Afirmou ter sido agredida moralmente pelo ex-companheiro em diversas ocasiões, no entanto nunca registrou ocorrência em razão da dependência econômica. Narrou que na data dos fatos (31/05/2025), durante uma discussão sobre os pertences do filho, o paciente a empurrou. Foram, então, impostas em desfavor do paciente as seguintes medidas protetivas: i) proibição de aproximação da ofendida, restando fixado o limite mínimo de 200 metros de distância; ii) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, redes sociais, WhatsApp, Facebook, etc). Registrou o magistrado, ainda, que o descumprimento de qualquer das determinações constante no decisum configura crime previsto no art. 24, da Lei 11.430/06, podendo implicar a prisão em flagrante e/ou a decretação da prisão preventiva, o que motivou a impetração do presente habeas corpus. Entretanto, não há notícia no caso de descumprimento das medidas impostas em desfavor do paciente e sequer foi instaurado Inquérito Policial até o momento. Logo, não há razão para se pretender o deferimento de salvo conduto. A única hipótese de decretação da prisão preventiva do paciente seria o descumprimento voluntário das medidas acautelatórias, e não cabe ao paciente buscar, por esta via, eventual salvo conduto para descumpri-las. Em verdade, o impetrante se insurge indiretamente não contra a iminência de expedição de mandado de prisão, mas contra as medidas protetivas impostas em desfavor do paciente. Convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: “Violência doméstica contra a criança e o adolescente. Medidas protetivas. Agravo de instrumento. Reclamação criminal. Fungibilidade. Agravo de instrumento não admitido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto de decisão que impôs ao agravante medidas protetivas de não aproximação da vítima. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) o meio de impugnação cabível da decisão que defere medida protetiva de natureza penal (art. 20 da L. 14.344/22); (ii) a possibilidade de se admitir o recurso com base no princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3. Da decisão que defere medida protetiva de natureza penal (art. 20 da L. 14.344/22) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4. Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal para recebê-lo como reclamação, desde que tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento não admitido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; L. 14.344/22, art. 20; RITJDFT, art. 233. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1302852, 07226079620208070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020; acórdão n. 1725774, 07224415920238070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023. (Acórdão 1986774, 0703286-02.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Por fim, não se trata de decisão teratológica, não sendo o caso de cabimento do presente remédio constitucional sob essa perspectiva. Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator